Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713001-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO JOSE LELES DO CARMO, GILMARA RODRIGUES DE MELO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)